Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016903-52.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S/A
EMBARGADO: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
Vistos etc.
O embargante aduz que o decisum foi omisso porque deferiu o efeito suspensivo pleiteado, o que dá a entender que fora suspensa a execução. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que seja saneado o vicui nos termos do do art. 1.022 do CPC.
O embargado se manifesta pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes embargos de declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
Nesse contexto, os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022 do CPC.
Pois bem. Da leitura das argumentações apresentadas nas razões recursais, evidencia-se a necessidade de acolhimento dos embargos, para corrigir erro material, para constar que:
Defiro o efeito suspensivo quanto aos imóveis, mantendo incólume os fundamentos e o resultado do decisum.
Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS, apenas para corrigir o erro material nos termos acima consignados, mantendo inalterado o resultado daquele julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora